Tribunal: TJMT
Processo: 1004193-91.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004193-91.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PAVANI DA SILVA - CPF: 255.055.301-25 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. REGIME DE CUSTEIO. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TESE DE HAVER DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME DE CONTRIBUIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. RESULTADO DEFICITÁRIO. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. MUTUALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 109, 2001. RECUROS CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A previdência privada, tem caráter complementar e facultativo, sendo, portanto, regida pelo Direito Civil. Baseia-se em regime de capitalização que demanda prévia constituição de reserva, financiada pelos próprios participantes e assistidos, pelos aportes dos patrocinadores, se houver, e pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições.

II - O plano de custeio estabelece as fontes de contribuições necessárias à constituição do fundo de reserva e cobertura de demais despesas, indicando o percentual de financiamento pelo patrocinador, pelos participantes e assistidos, se for o caso. Somado a isso, tem-se que o planejamento elaborado a partir de cálculos atuariais, poderá prever contribuições ordinárias - quando destinadas ao custeio dos benefícios, quanto extraordinárias- quando designadas para custeio de déficits ou outros propósitos não cobertos pelas contribuições ordinárias.

III - No caso de desequilíbrio financeiro do fundo, superávit ou déficit a influenciar os participantes de forma global, em razão do mutualismo, sendo certo que, no caso de desequilíbrio negativo, os participantes suportarão o ônus financeiro daí advindo.

IV - Não decorre direito adquirido a regime de custeio, que, como visto, poderá ser alterado a qualquer tempo a fim de se manter o equilíbrio atuarial do plano, desde que aprovado pelo órgão regulador – inteligência da Lei Complementar nº 109/01, no importe do art. 21, § 1º: “O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004193-91.2019.8.11.0002 interposto por SEBASTIAO PAVANI DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO)” onde litiga com POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 137334692 o magistrado a quo julgou nos termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de cumprimento de regulamento de previdência privada (suplementação da aposentadoria por tempo de serviço) proposta por Sebastião Pavani da Silva em face de Postalis – Instituto de Seguridade Social dos Correios, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do §8º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.”

Irresignado o autor, interpôs recurso de apelação sob o ID nº 140381845, sob o argumento que plano de previdência tem como objetivo/finalidade a formação de fundo de poupança para o financiamento de benefício garantido aos contribuintes, desse modo os valores pagos a título de benefícios são recebidos com base nas contribuições efetuadas pelos participantes, ou seja, paga-se a contribuição para se obter os benefícios. Não pode haver benefício sem contribuição e nem contribuição sem benefício.

Por estes argumentos aduziu que a manutenção de contribuição à previdência privada pelo autor, gera enriquecimento sem causa à ré, haja vista, a impossibilidade de reversão das contribuições pagas ao recebimento do benefício do autor, que desde a data em que passou a receber o benefício, não poderia ter descontos de contribuição no seu benefício, sobre o fato alegou que a Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o regime de Previdência Complementar, veda expressamente as alterações prejudiciais processadas nos planos que já atingiram direito adquirido.

Asseverou que, ainda que as condições financeiras e atuariais do plano importassem em resultados deficitários – o que comprovadamente ocorreu em razão de gestão temerária do Plano, não é legítimo impor ao Autor contribuições para receber pelo benefício que já foi custeado, e a continuidade do pagamento da contribuição não irá aumentar o valor do benefício a ser recebido. Assim refuta o valor da contribuição mensal corresponde a mais de 25% do valor referente a suplementação de aposentadoria do autor, enquanto que, pelas regras vigentes tanto à época da inscrição/adesão quanto as atuais, o pagamento da contribuição deveria ter sido cessado.

Concluiu que a aprovação de equacionamento do déficit do Plano BD Saldado, em 2013 e depois em março de 2015 só poderia atingir os trabalhadores que aderiram ao plano após estas datas, não podendo atingir aqueles que sequer contribuíram pela existência do déficit, como é o caso do autor, que já se encontrava aposentado.

Requer a reforma da sentença a fim de condenar o recorrido a restituir as contribuições realizadas ilegalmente, restringindo-se aos últimos cinco anos, período não prescrito, bem como pague a suplementação retroativa.

Contrarrazões da apelada sob o ID. 140381849.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Como já relatado, busca o apelante a reforma da decisão que JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de cumprimento de regulamento de previdência privada (suplementação da aposentadoria por tempo de serviço), COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixou em R$ 2.000,00.

Insatisfeito com a sentença de primeiro grau o autor interpôs recurso de apelação a fim de reforma do decisum sob o argumento que a aprovação de equacionamento do déficit do Plano BD Saldado, em 2013 e depois em março de 2015 só poderia atingir os trabalhadores que aderiram ao plano após estas datas, não podendo atingir aqueles que sequer contribuíram pela existência do déficit, como é o caso do autor, que já se encontrava aposentado.

Pois bem o cerne da controvérsia funda-se ao deslinde da causa acerca da legalidade dos descontos realizados pela requerida a título de contribuição extra para cobrir débito orçamentário.

A previdência privada, diferentemente do regime de previdência social, tem caráter complementar e facultativo, sendo, portanto, regida pelo Direito Civil. Baseia-se em regime de capitalização que demanda prévia constituição de reserva, financiada pelos próprios participantes e assistidos, pelos aportes dos patrocinadores, se houver, e pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições.

Da cobrança de contribuição do assistido e da cobrança de contribuição extra. Para melhor elucidação do tema, vale destacar algumas peculiaridades do regime de previdência privada. A Constituição Federal, ao tratar da previdência social, prevê em seu art. 202:

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar."

Nesse contexto, para cada plano de benefícios há um plano de custeio correspondente, visando dar cumprimento ao pagamento de prestações continuadas e programadas a partir de um gerenciamento adequado do fundo de reservas.

Da premissa arguida pelo recorrente que “não pode haver benefício sem contribuição e nem contribuição sem benefício”, resume o regime de capitalização de constituição e reserva da previdência privada.

Desta feita, o plano de custeio estabelece as fontes de contribuições necessárias à constituição do fundo de reserva e cobertura de demais despesas, indicando o percentual de financiamento pelo patrocinador, pelos participantes e assistidos, se for o caso. Somado a isso, tem-se que o planejamento elaborado a partir de cálculos atuariais, poderá prever contribuições ordinárias - quando destinadas ao custeio dos benefícios, quanto extraordinárias- quando designadas para custeio de déficits ou outros propósitos não cobertos pelas contribuições ordinárias.

Assim como orçamento financeiro regular, tem-se que o plano de custeio deve estar em permanente equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que aqueles que concorrem para o financiamento do plano previdenciário (participantes, assistidos e patrocinador) sofrerão os efeitos de eventuais desequilíbrios positivos (superávit) ou negativos (déficit), proporcional a capacidade contributiva de cada um.

Em outras palavras, o resultado do benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do aporte de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio financeiro do fundo, superávit ou déficit a influenciar os participantes de forma global, em razão do mutualismo, sendo certo que, no caso de desequilíbrio negativo, os participantes suportarão o ônus financeiro daí advindo. Por oportuno destaco que é de se ter claro que se assegura ao participante a incidência das normas regulamentares vigentes ao tempo em que cumpriu os requisitos para obtenção dos benefícios, porém, disso não decorre direito adquirido a regime de custeio, que, como visto, poderá ser alterado a qualquer tempo a fim de se manter o equilíbrio atuarial do plano, desde que aprovado pelo órgão regulador.(inteligência da Lei Complementar nº 109/01, no importe do art. 21, § 1º).

“Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1º O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.”

Isto porque diante das normas regentes da relação cível-previdenciária em destaque, não há que se falar em ilegalidade na cobrança de contribuição do assistido, tampouco da cobrança de contribuição extra.

No caso em espécie, a presente relação jurídica entre as partes baseia-se no Regulamento do Plano PostalPrev, que prevê dentre outras diretrizes, em seus arts. 50 e 51:

"Art. 50 - O plano de custeio da INSTITUIÇÃO será aprovado anualmente pelo Conselho de Curadores, dele devendo obrigatoriamente constar o regime financeiro e os respectivos cálculos atuariais. Parágrafo único: - Independentemente do disposto neste artigo, o plano de custeio será revisto sempre que ocorrerem eventos determinantes de alterações nos encargos da INSTITUIÇÃO.

Art. 51: - O custeio do plano de suplementação será atendido pelas seguintes fontes de receitas:

(...)

II - contribuições mensal dos participantes assistidos, mediante o recolhimento de percentuais do benefício concedido pela INSTITUIÇÃO."

Destarte, diante das normas regentes da relação cível-previdenciária em destaque, não há que se falar em ilegalidade na cobrança de contribuição do assistido/recorrente, tampouco da cobrança de contribuição extra. Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do Colendo STJ, in verbis:

"PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECURSO ESPECIAL. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS PARA OUTRO ADMINISTRADO PELA MESMA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PAGAS AOS DIFERENTES PLANOS DE BENEFÍCIOS, AO ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE ISONOMIA. DESCABIMENTO. PLANOS DE BENEFÍCIOS QUE, AINDA QUE ADMINISTRADOS PELA MESMA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, TÊM INDEPENDÊNCIA PATRIMONIAL. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TESE DE HAVER DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME DE CONTRIBUIÇÕES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PLEITO QUE NÃO TEM NENHUM SUPEDÂNEO NA AB-ROGADA LEI N. 6.435/1977 NEM NAS VIGENTES LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DE 2001. 1. Há independência patrimonial entre os diversos planos de benefícios - ainda que vinculados à mesma entidade de previdência privada -; "mesmo nos planos de Benefício Definido, em que existe uma conta coletiva, não ocorre 'distribuição de renda', mas mutualismo, ou seja, todos os participantes encontram-se nas mesmas condições, repartindo os riscos envolvidos na operação" (CASSA, Ivy. Contrato de previdência privada. São Paulo: MP, 2009, p. 62-83). 2. Na vigência da Lei n. 6.435/1977 (no mesmo sentido, dispõe o art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001), os planos de benefícios de previdência privada já eram elaborados com base em cálculos atuariais - prevendo benefícios e formação de correspondente fonte de custeio -; que, conforme o artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977, deveriam ao final de cada exercício ser reavaliados, com vistas à manutenção do equilíbrio do sistema. Como a entidade de previdência fechada é apenas administradora do fundo formado pelas contribuições da patrocinadora e dos participantes e assistidos - que participam da gestão do plano -, os desequilíbrios atuariais verificados no transcurso da relação contratual, isto é, a não confirmação da premissa atuarial decorrente de fatores diversos - até mesmo exógenos, como a variação da taxa de juros que remunera seus investimentos -, os superavit e deficit verificados, repercutem para o conjunto de participantes e beneficiários. 3. Todavia, coerentemente, no tocante ao deficit, o art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001 também prevê que resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, podendo ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas infralegais estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 4. Com efeito, muito embora a norma de regência ao caso (art. 21, § 1º, da Lei Complementar n. 109/2001) vede a redução dos benefícios concedidos, isto, em consonância com os arts. 17, parágrafo único e 68, § 1º, do mesmo Diploma, e reconheça direito adquirido ao benefício, no momento em que o participante se torna elegível, não estabelece direito adquirido ao regime de contribuições, que poderão ser reajustadas para equacionamento de resultado deficitário. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1384432/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 26/03/2015). "

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. REQUISITOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTAMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EXIGÊNCIA INSTITUÍDA POR LEI. CARÁTER COGENTE. NORMAS APLICÁVEIS AO TEMPO DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. (omissis) 5. Seja sob a égide da Lei nº 6.435/77 ou das Leis Complementares nºs 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. 6. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. 7. As normas editadas pelo Poder Público com relação às entidades de previdência privada são de caráter cogente e devem integrar as regras estatutárias, ainda que não tenha havido a devida alteração no plano de benefícios, sobretudo porque não dependem, para a sua eficácia, de ato de vontade da administração do fundo de pensão em providenciar a adaptação do regulamento ao novo sistema legal em vigor. 8. Não há ilegalidade na exigência feita pela entidade de previdência privada do requisito da cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador (empregador) como condição para a concessão da aposentadoria complementar, haja vista a alteração regulamentar ocorrida por força de lei (art. 3º, I, da LC nº 108/2001) antes de implementados os requisitos para a obtenção do benefício, o que acabou por atingir a sua situação jurídica, em que pese tal condição não ter constado quando da adesão ao plano de benefícios. 9. Recurso especial provido." (REsp 1421951/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. EC N. 20/1998. LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001. PARIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE PATROCINADOR E FUNDO DE PENSÃO. IDEM COM RELAÇÃO À UNIÃO. DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há relação jurídica entre o fundo de pensão e o patrocinador que exija a presença deste em processo em que se discute a respeito da paridade contributiva instituída pela EC n. 20/98. 2. A atuação meramente normativa e fiscalizadora da Secretaria de Previdência Complementar não gera, por si só, interesse jurídico em relação a lide entre particulares, de modo a atrair a presença da União como litisconsorte necessário. 3. A decisão que reconhece, no caso concreto, a ocorrência de direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo do direito infraconstitucional, devendo ser impugnada por recurso especial. 4. Nos planos previdenciários de benefício definido, não há direito adquirido a determinado regime de contribuições, as quais podem ser alteradas para manter o equilíbrio atuarial do plano sempre que ocorrerem situações que o recomendem ou exijam. 5. Recurso especial provido. (REsp 1111077/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 19/12/2011).

Com tais considerações, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo a íntegra da r. decisão combatida.

Com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a suspensão de exigibilidade em face de aplicação do contido na Lei 1.060/50 c/c art. 98,§ 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022